Tribunal: TJDFT
Processo: 0722966-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0722966-75.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: HONORINA SIMOES PIMENTA FIALHO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que homologou os cálculos apresentados em sede de cumprimento de sentença. O agravante sustenta, em síntese, a necessidade de designação de perícia, o excesso de execução, a ofensa aos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil, aplicação da tabela de índices de correção monetária aplicáveis aos débitos da Justiça Federal e a incidência de juros de mora a partir da citação no cumprimento de sentença. Extrai-se dos autos que as matérias trazidas no recurso não foram apreciadas pelo Juízo de Primeiro Grau, razão pela qual a sua análise em sede recursal ensejaria a supressão de instância. Intime-se o agravante a fim de que se manifeste, no prazo de cinco (5) dias, sobre eventual não conhecimento do recurso por tratar de matéria que não foi objeto de análise pelo Juízo de Primeiro Grau. Após, retornem conclusos. Brasília, 12 de julho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator